Tribunal: TJSP
Processo: 1503407-54.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Redução das penas, afastando-se o aumento operado sobre a pena-base, bem como aquele aplicado na segunda etapa da dosimetria, com a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência - Descabimento – Penas e regime suficientemente fundamentados, não comportando abrandamento, salientadas as circunstâncias judiciais

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Redução das penas, afastando-se o aumento operado sobre a pena-base, bem como aquele aplicado na segunda etapa da dosimetria, com a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência - Descabimento – Penas e regime suficientemente fundamentados, não comportando abrandamento, salientadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive os maus antecedentes e a reincidência específica do acusado, devidamente comprovada nos autos – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503407-54.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MAURICIO
QUERINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503407-54.2018.8.26.0536 -Voto no 40.849
2
Apelação Criminal no 1503407-54.2018.8.26.0536
Apelante: Mauricio Querino da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Praia Grande
Voto no 40.849
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Redução das penas, afastando-
se o aumento operado sobre a pena-base, bem como aquele
aplicado na segunda etapa da dosimetria, com a compensação
integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante
da reincidência - Descabimento Penas e regime suficientemente
fundamentados, não comportando abrandamento, salientadas as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
inclusive
os
maus
antecedentes e a reincidência específica do acusado, devidamente
comprovada nos autos Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
por Mauricio Querino da Silva contra a r. decisão de fls. 203/208, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar parcialmente procedente a
ação penal condenou o réu às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 23 (vinte e três) dias-
multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 157, “caput”, do
Código Penal. Negado o apelo em liberdade.
Inconformada recorre a ilustre Defesa do
réu, com razões de apelação a fls. 219/239, nas quais pleiteia a redução das
penas, afastando-se o aumento operado sobre a pena-base (em razão do
emprego de arma branca e dos maus antecedentes do acusado), bem como
aquele aplicado na segunda etapa da dosimetria, suscitando a compensação
integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503407-54.2018.8.26.0536 -Voto no 40.849
3
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 253/267), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, à fls. 275/277, pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 08 de
outubro de 2018, por volta das 14 horas e 50 minutos, na Avenida Presidente
Kenedy, 11500 - Mirim, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, o apelante
subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
branca consistente em uma faca, quarenta e um reais, de propriedade da
empresa Viação Piracicabana, representada pela vítima Antonio Jesus dos
Santos.
Segundo o apurado, nas circunstâncias de
tempo acima citadas, o indiciado decidiu roubar bens, razão pela qual se
dirigiu ao local dos fatos, em poder de uma faca.
Já no local mencionado, o roubador
acenou para o ônibus conduzido pelo ofendido Antonio Jesus dos Santos, que
parou o ônibus e permitiu o embarque do denunciado. Assim que o
passageiro embarcou, o ofendido fechou a porta e seguiu. Poucos metros
adiante, o denunciado anunciou o roubo e brandindo uma faca na direção do
motorista do coletivo, subtraiu o dinheiro da féria que estava na caixa. Era um
total de R$ 41,00, incluindo as moedas. Em seguida, o indiciado desembarcou
e evadiu-se entrando numa rua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503407-54.2018.8.26.0536 -Voto no 40.849
4
O ofendido ia ligar para a polícia, mas
uma viatura já estava perto e foi possível acioná-la diretamente. Algum tempo
depois, os policiais detiveram um indivíduo, ora indiciado, que o ofendido
reconheceu sem sombra de dúvidas como o autor do roubo sofrido momentos
antes.
Estes são os fatos.
A materialidade delitiva e a autoria
resultam devidamente estampadas nos autos, tanto é verdade que não houve
insurgência recursal com relação a estes aspectos, estando, pois,
incontroversos, diante do conjunto probatório amealhado no presente feito.
Demais disso, cumpre consignar, até
mesmo para que não fique sem registro, que a r. sentença transitou em
julgada para a acusação, consoante destacado na certidão de fls. 244.
Quanto a pretensão recursal, nenhuma
razão assiste à requerente, consoante restará demonstrado.
Nesse aspecto, em atenção ao pedido
defensivo, importa dizer que a pena-base do ora apelante restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503407-54.2018.8.26.0536 -Voto no 40.849
5
fundamentadamente fixada acima do mínimo legal, considerada a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, destacado que houve emprego de arma
imprópria, circunstância que indica maior periculosidade do agente, além da
maior chance de obtenção do resultado por ele almejado, reduzindo ou até
anulando a possibilidade de resistência da vítima, justificando o incremento
da pena nesta etapa. Além disso, o acusado é portador de maus antecedentes,
comprovados nos autos.
Vale
ressaltar
ser
escorreito
o
entendimento esboçado pela d. magistrada de primeiro grau, que registrou:
“Na primeira fase de dosimetria, tem-se que as penas base devem ser fixadas
acima do mínimo legal, tendo em vista que o réu ostenta maus antecedentes e
extensa ficha criminal (proc. No 7012295-05.1997 transito em julgado para o
réu em 22/04/1997 / proc. 7015265-75.1997 transito em julgado para o réu
em 03/03/1997 / proc. 7001139-92.2003 transito em julgado para o réu em
19/02/2001 / 7001643-40.2006 transito em julgado para o réu em
30/06/2006), assim como também importa à apreciação a utilização de uma
arma branca, objeto de poder vulnerante e aterrorizador, e que também
revela o sangue frio de quem se dispõe a utilizar tal instrumento contra outro
ser humano, circunstância que a revogação do inciso I do art. 157 do Código
Penal pela Lei no 13.654/2018 remete à apreciação agora em primeira fase
de dosimetria, daí porque com base nos apontamentos supra, imponho penas
de 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, estes pelo mínimo
unitário legal” (fls. 206).
Ademais, quanto às alegações referentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503407-54.2018.8.26.0536 -Voto no 40.849
6
aos maus antecedentes do agente, tem-se que inviável o afastamento destes,
mormente porque, por mais antiga que seja a condenação do apelante, ela
jamais será desconsiderada para efeitos de maus antecedentes. Grosso modo,
o período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código
Penal, afasta apenas a reincidência, não tendo o condão de inibir os maus
antecedentes.
Este, inclusive, é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Segundo entendimento desta Corte, o
período depurador de cinco anos afasta a reincidência, mas não retira os
maus antecedentes. Estes, por força legal (art. 44, III do Código Penal),
impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos” (STJ Ministra Maria Thereza de Assis Moura 6a Turma HC no
281051/MS DJe 28/11/2013).
E ainda: “no que tange à validade da
condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes, o tempo
transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa
circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código
Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na
reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a
configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal” (HC
357.043/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503407-54.2018.8.26.0536 -Voto no 40.849
7
23/08/2016)”.
Sobre a adoção pelo Código Penal do
citado Sistema da Perpetuidade, confira-se ainda: HC 397.129/RS, rel. Min.
RIBEIRO DANTAS, DJe 1.12.2017.
Não se pode, por tal orientação apontar
maculas no proceder judicial quando eleva a pena em decorrência dos
antecedentes do acusado.
E, assim, não se pode censurar o MM. Juiz
quando agregou maior prazo de pena sobre o mínimo legal em detrimento dos
maus antecedentes, nos termos expostos.
Na espécie, ainda, a despeito do alegado
nas razões recursais, o Magistrado de Primeiro Grau, em sua r. decisão,
justificadamente majorou a pena-base, não havendo nenhuma teratologia na
operação dosimétrica.
Sem prejuízo, a aplicação da sanção penal
não se coaduna com parâmetros matemáticos pré-estabelecidos, ausente
qualquer previsão legal que determine tais critérios na valoração das
circunstâncias judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503407-54.2018.8.26.0536 -Voto no 40.849
8
Nesse sentido, precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça: “(...) É devido o aumento da pena-base quando
apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade das
circunstâncias judiciais, lembrando que a dosimetria da pena submete-se a
certa discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios rígidos ou
puramente objetivos (...)” (REsp 1213467/RS 5a T. rel. Min. Ministra
Marilza Maynard j. 7.5.2013).
Demais disso, o E. Superior Tribunal de
Justiça já deixou assentado que “A ponderação das circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um
exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a
sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
praticado, exatamente como realizado na espécie” (AgRg no AREsp
1058476/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15/12/2017).
Desse modo, o réu não possui direito à
estipulação das sanções no menor patamar legalmente previsto, devendo o
aplicador da lei realizar as devidas majorações a fim de alcançar os objetivos
da pena.
Sendo assim, não se há modificar os
acréscimos realizados na primeira fase da dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503407-54.2018.8.26.0536 -Voto no 40.849
9
Adequado, pois, o aumento aplicado na
primeira etapa da dosimetria.
Na segunda etapa, observo que o réu foi
indevidamente beneficiado com a compensação operada, ainda que parcial,
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Isto porque, por
um lado, a confissão apresentada se mostrou parcial, observada a existência
de provas incontestes de autoria e materialidade, sendo prescindível ao
esclarecimento dos fatos e não revelando qualquer arrependimento por parte
do agente. Por outro lado, o acusado é reincidente específico, circunstância
esta preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal. Assim, a
compensação integral entre a atenuante da confissão e uma das condenações
aptas a configurar a reincidência específica, com a elevação da reprimenda ao
patamar mínimo de 1/6 em função da condenação remanescente (também
dando conta da reincidência específica do réu em delito cometido mediante
violência ou grave ameaça), já se revelou por demais benéfica ao ora
apelante. Nada há que possa ser feito nesta instância, todavia, ante a ausência
de recurso ministerial a respeito, em atenção à proibição da “reformatio in
pejus”.
Ausentes outras causas modificativas a
serem consideradas, foi a pena então tornada definitiva, inviável o
abrandamento pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503407-54.2018.8.26.0536 -Voto no 40.849
10
Quanto ao regime prisional estabelecido, é
de ser dito que o regime inicial fechado afigura-se, de fato, como o mais
apropriado ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único
apto a prevenir nova recidiva, inclusive porque, a par de tratar-se de delito
extremamente grave, que vem assustando e ameaçando a ordeira sociedade, é
o acusado portador de maus antecedentes e reincidente específico em delitos
desta natureza, demonstrando fazer do crime seu meio de vida, cabendo ao
Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa
impressão de impunidade.
Evidente que as condenações anteriores
não se mostraram suficientes a desestimulá-lo à reiteração criminosa,
carecendo, desta feita, de regime mais contundente e eficaz a atender o
caráter preventivo e repressivo da pena imposta.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora recorrida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator